Tribunal: TJDFT
Processo: 0717613-96.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO. PEDIDO COMINATÓRIO PARA INDENIZATÓRIO A TÍTULO DA DANOS MATERIAIS. PERDAS E DANOS. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. EXISTÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA POSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. OCORRÊNCIA. PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. CONHECIMENTO. DIREITO DE PERSONALIDADE. LESÃO. INEXISTÊNCIA. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. OCORRÊNCIA. MERO DISSABOR. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. ART. 85, § 11, DO CPC. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. GRATUIDADE.
1. Quando o autor não requerer a alteração do pedido até a decisão que materializa a desnecessidade de saneamento do feito, nos termos do art. 329, II, do CPC, opera-se a preclusão sobre a comprovação do fato ensejador desta alteração, arguido na contestação, nos termos do art. 350 do CPC. 1.1. Por conseguinte, descabe, nesta fase recursal, alterar o pedido da petição inicial, em razão do aperfeiçoamento da preclusão, bem como da inexistência de pleito alterador na réplica, nos termos do art. 507 do CPC, pois esta questão não foi resolvida na fase de conhecimento, conforme interpretação, a contrario sensu, do art. 1.009, § 1o, deste Código. 1.2. Portanto, o conhecimento, nesta fase recursal, da alteração do pedido cominatório para o indenizatório, a título de perdas e danos, configura inovação recursal, além de ensejar supressão de instância, em razão da incidência do efeito devolutivo em extensão, nos termos do art. 1.013, § 1o (última parte), do CPC. 1.3. Apelo, parcialmente, conhecido, somente, na questão afeta à discussão sobre a indenização a título de danos morais.
2. O dano extrapatrimonial configura-se em ofensas que atingem a pessoa, notadamente, nos direitos afetos a sua personalidade, vida, integridade, imagem, dentre outros, quando será admitida a sua compensação pelos sofrimentos amargados, sendo necessária comprovação além do mero incômodo, desgaste ou frustração, materializados de forma exclusiva, por exemplo, em uma inexecução contratual, ou seja, tem que restar caracterizado um aborrecimento extremamente significativo capaz de ofender a honra da pessoa, seja física ou jurídica.
3. Apesar da conduta da Apelada ter causado aborrecimento ao Apelante, em face da não entrega da taxa de transferência de sinal de internet pactuada, inexiste provas de que a imagem desta parte processual foi de alguma forma prejudicada ou que seus direitos de personalidades tenham sofrido abalo. 3.1. Por conseguinte, dos autos emerge uma mera inexecução contratual, a qual, por si só, não tem o condão de ensejar a lesão em direito de personalidade, notadamente, quando se constata que as partes contratuais acordaram, extrajudicialmente, em resolver o contrato sem os consectários da cláusula penal correlata.
4. Recurso parcialmente conhecido, e na parte conhecida, desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC. Exigibilidade suspensa. Gratuidade deferida.